Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729777-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora